Tribunal: TJPA
Processo: 0004319-75.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004319-75.2013.8.14.0006

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: FRANCISCO GOMES DA PENHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0004319-75.2013.8.14.0006

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADOS: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR e CAMILA DE ANDRADE LIMA

EMBARGADO:
FRANCISCO GOMES DA PENHA

ADVOGADO: MARCELO NORONHA CASSIMIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Contrato de consórcio. Alegação de omissão e ausência de fundamentação. Inexistência de vícios no acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença reconhecendo a cobrança indevida de parcelas excedentes em contrato de consórcio. O embargante sustenta ausência de fundamentação e omissão quanto à análise do relatório de contas constante dos autos, requerendo o saneamento dos supostos vícios e a modificação do julgado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou ausência de fundamentação aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as questões suscitadas no agravo interno, apresentando fundamentação adequada quanto à manutenção da decisão monocrática e da sentença que reconheceu a cobrança indevida no contrato de consórcio.

5.

A alegação de omissão quanto ao relatório de contas não se verifica, pois as matérias apontadas como não analisadas foram devidamente enfrentadas no julgamento anterior, inexistindo lacuna que comprometa a compreensão do julgado.

6.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado da decisão, buscando rediscutir questões de fato e de direito já apreciadas, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não configuram omissão as alegações que apenas demonstram inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador. 3. É inadmissível a utilização de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito já apreciado pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da finalidade integrativa dos embargos de declaração.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, em face de acórdão (PJe ID 32956542) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 22726088):

“
Ementa
: direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Contrato de consórcio. Cobrança de parcelas excedentes. Impossibilidade. Perda superveniente do objeto. Não comprovação. Juros e correção monetária. Incidência legal. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por
Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda.
contra decisão monocrática que, com base no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a
cobrança indevida de parcelas excedentes
em contrato de consórcio, limitando-as a
41 parcelas
, ou, alternativamente, determinando a
devolução integral dos valores pagos
com incidência de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve efetivamente cobrança indevida de parcelas além das 41 contratadas;
(ii) estabelecer se ocorreu
perda superveniente do objeto
, diante da alegada restituição administrativa dos valores; e
(iii) definir se a incidência conjunta de
juros e correção monetária
na condenação configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir

3. O contrato de consórcio é regido pelo princípio do
pacta sunt servanda
(art. 421 do CC), de modo que deve prevalecer o número de parcelas originalmente pactuado. A exigência de quantidade superior viola a autonomia da vontade e os princípios da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor (arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, I, do CDC).

4. A tese de
perda superveniente do objeto
não se sustenta, pois inexiste nos autos comprovação inequívoca de que os valores teriam sido restituídos ao consorciado. O simples encerramento do grupo ou a alegação de devolução administrativa não extingue o interesse processual, sendo indispensável a prova do adimplemento integral da obrigação (CPC, art. 487, III, “b”).

5. A
incidência de juros moratórios e correção monetária
decorre de imposição legal (arts. 405 do CC e 240 do CPC) e não se confunde com a atualização contratual supervisionada pela CVM e pelo BACEN, inexistindo
bis in idem
.

6. A decisão monocrática examinou adequadamente todas as alegações da agravante, em consonância com os princípios da
boa-fé objetiva
,
proteção ao consumidor
e
força obrigatória dos contratos
, não havendo vício ou omissão que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A administradora de consórcio não pode exigir número de parcelas superior ao previsto contratualmente, sob pena de cobrança indevida. 2. A perda superveniente do objeto exige comprovação inequívoca do adimplemento da obrigação, não bastando a mera alegação de restituição administrativa. 3. A incidência cumulativa de juros moratórios e correção monetária é legítima e não configura bis in idem, por possuírem fundamentos e finalidades distintas. 4. Mantém-se a decisão monocrática que confirma a sentença de procedência em consonância com os princípios contratuais e consumeristas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 405 e 421; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, I; CPC, arts. 240, 487, III, “b”, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-RO, Apelação Cível nº 7036486-67.2023.822.0001, Rel. Des. José Antonio Robles, j. 15.10.2024.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e é omisso com relação ao relatório de contas do processo.

Forte nesses fundamentos, requereu

o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração
.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (PJe 33838677).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor do agravo interno de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de desprovimento, quando do julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto, onde foi mantida a decisão monocrática de ID 29785050.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/04/2026